Tribunal: TJDFT
Processo: 0747683-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0747683-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JARBAS REIS IMPETRANTE: FELIPE ROSSI DE ANDRADE, EDUARDO AUGUSTO XAVIER FARIAS, ROSA MARIA SILVA DAS NEVES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de JARBAS REIS, preso em 17/09/2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil, na forma tentada), contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri de Taguatinga, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, para garantia da ordem pública (download – p. 24-25). Os impetrantes relatam os fatos, dizem que o paciente é pessoa idônea, sem fato desabonador de sua conduta, com família constituída, ocupação lícita e residência fixa, sendo provedor financeiro de seu lar e sua liberdade não representa risco social, bem como é idoso, hipertenso e enfrenta um câncer, sendo integrante de risco pelo COVID-19. Sustentam que a prisão cautelar é a ultima ratio, não se mostram presentes seus fundamentos e a regra é a liberdade, bem como o crime não ocorreu de forma premeditada, mas em decorrência de discordância entre o paciente e a vítima. Alegam que não se pode entender como ameaça à ordem pública as palavras ditas pelo paciente, consoante transcritas na decisão impugnada, pois não é possível se determinar que as pessoas tenham as mesmas reações. Dizem que não há provas de que o paciente atentou contra a vida de outra pessoa, a fundamentação é inidônea, o juiz não apontou as razões pelas quais não podem ser aplicadas outras medidas cautelares, não foi observado o binômio necessidade-adequação e o fato mostra-se isolado na vida do paciente. Asseveram que “assegurar a credibilidade do Poder Judiciário” não é requisito autorizador da custódia cautelar, discorrem sobre a monitoração eletrônica e afirmam que podem ser aplicadas outras medidas cautelares ou prisão domiciliar. Informam que o paciente faz tratamento, pois tem diversas doenças e transtornos, como epilepsia e hiperplasia prostática, dentre outros, bem como episódios depressivos graves e sintomas psicóticos e a estrutura ofertada no presídio não pode oferecer todos os tratamentos dos quais ele necessita. Requer, assim, a concessão liminar da ordem, a fim de revogar a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, sejam aplicadas outras medidas cautelares, especialmente a monitoração eletrônica ou deferida prisão domiciliar humanitária, com expedição de alvará de soltura. No mérito, pretendem a concessão a ordem (ID 21080574). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Insurgem-se os impetrantes contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, alegando, em síntese, que não estão presentes seus fundamentos, o paciente possui condições favoráveis, a prisão é excepcional e pode ser substituída por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, a fundamentação é inidônea e o paciente possui comorbidades e necessita de tratamento que não pode ser oferecido no presídio. No entanto, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar, neste momento, que a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública, razão pela qual é de se concluir que a decisão monocrática não se constitui em constrangimento ilegal. DA ADMISSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA De início destaco que, no caso, é admissível a prisão preventiva, porquanto o delito imputado ao paciente (tentativa de homicídio qualificado), supera o patamar de 4 (quatro) anos de pena máxima, restando preenchido, portanto, o requisito previsto no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal. DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO – (fumus comissi delicti) O paciente foi denunciado pela tipificação acima, estando a denúncia assim redigida: “Em 16 de setembro de 2020, por volta das 22h00, na CSG 10, Setor G Sul, próximo ao Motel Kiss, Taguatinga/DF, JARBAS REIS, deforma livre e consciente, com intenção de matar ou, ao menos, assumindo o risco, desferiu golpe com instrumento perfurocortante em FÁBIO EDUARDO DE ARAÚJO CAMPOS DINIZ, causando-lhe as lesões descritas no laudo a ser juntado posteriormente. O crime de homicídio não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do denunciado, uma vez que a vítima não foi atingida em região de letalidade imediata e recebeu atendimento médico eficaz. O crime foi praticado por motivo fútil, consistente em discordância sobre o valor do programa sexual realizado com a vítima. Consta dos autos que, momentos antes do crime, denunciado e vítima decidiram realizar um programa sexual e combinaram, previamente, o valor a ser pago pelo serviço. Após a realização do programa, o denunciado recusou-se a pagar o valor combinado, ficou irritado com a vítima e tentou agredi-la. Com medo, a vítima conseguiu descer do veículo e correr, mas o denunciado a perseguiu e, assim que a alcançou, saltou do veículo e desferiu nela uma facada (...)” – download – p. 35-37. A peça inaugural está corroborada pelo depoimento do agente de polícia Thiago Galvão de Mesquita e foi recebida em 15/10/2020. Portanto, da descrição acima, ressai inequívoca a materialidade do delito, bem assim a presença de suficientes indícios de autoria (fumus comissi delicti), sendo certo que, para o fim de se decretar a prisão cautelar, inexigível, por se tratar de juízo meramente precário, sem qualquer manifestação conclusiva, a certeza absoluta quanto à autoria delitiva. DOS FUNDAMENTOS/NECESSIDADE DA PRISÃO – (periculum libertatis) Ao convolar a prisão em flagrante em preventiva, a autoridade coatora destacou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como descreveu a conduta do paciente, afirmando que o crime é de extrema gravidade. Confira-se: (...) “Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. A prova da materialidade do crime é extraída do boletim de ocorrência e dos depoimentos colhidos no APF. Cuida-se de delito que apresenta extrema gravidade concreta, homicídio qualificado tentado premeditado, com modus operandi consistente em atrair a vítima para veículo, sob pretexto de realização de programa sexual, de modo a oportunizar o esfaqueamento de inopino, o que demonstra a alta periculosidade do autuado, cuja soltura acarretaria risco à ordem pública. Outrossim, segundo relatos do condutor do flagrante, o custodiado, “mesmo algemado já dentro da viatura, ficava rindo do fato de ter esfaqueado a travesti, e debochava das demais travestis que cercaram a viatura policial”. Tal comportamento denota frieza e desprezo pela vida e sofrimento de terceiros. Não se olvide, ainda, que a testemunha AMANDA relatou que o autuado, alguns dias antes, teria atentado contra sua vida utilizando-se do mesmo método. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, cuja garantia, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante o exposto, presentes todos os requisitos ensejadores da custódia cautelar, converto em preventiva a prisão em flagrante de JARBAS REIS (filho(a) de Jose Edgard Reis e Maria Clara Neto, nascido em 07/03/1952); com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. (...) – download – p. 24-25 - negritos nossos. O condutor do flagrante, Thiago Galvão de Mesquita, afirmou que fazia diligências com a agente Cremilda, quando, ao passarem na frente do Motel Kiss, foi chamado por algumas travestis dizendo que um cliente havia esfaqueado uma travesti, tendo apontado o autor que estaria em um veículo Ford Ka a poucos metros de distância. Fizeram a abordagem e o paciente confessou ter esfaqueado a vítima e disse que foi ela quem o abordou perguntando se queria fazer um programa e quando ela tentou entrar no carro, ele a golpeou, alegando que o fez para impedi-la de entrar no veículo. Prenderam o autuado e chamaram o Corpo de Bombeiros para atender a vítima Fábio Eduardo de Araújo Campos Diniz que estava com ferimento logo abaixo do seio esquerdo, sangrava muito e tentava estancar o sangue. Afirmou, ainda, o depoente, que mais três pessoas reconheceram o autor que as havia abordado dias antes e uma delas relatou que havia sido atingida com uma faca na perna pelo autor, mas se recursou a se identificar para os policiais. Revistou o veículo do acusado e encontrou o canivete utilizado, o qual ainda estava sujo de sangue e o paciente confirmou que se tratava da arma do crime, a qual utilizou para esfaquear a vítima. Afirmou que o acusado, algemado e dentro da viatura, ficava rindo dos fatos de ter esfaqueado uma travesti e debochava das demais que cercavam a viatura policial (ID 21080579). Assim, observa-se que, de fato, as circunstâncias do crime se mostram graves e aptas a justificar a manutenção da custódia cautelar. Anote-se que o conceito de ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social. A gravidade do crime não pode ser considerada isoladamente para justificar a segregação, mas, aliada às circunstâncias fáticas, autoriza a manutenção da prisão cautelar. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. É a probabilidade da prática de novos delitos que causa intranquilidade no meio social, visto que a possibilidade é fator abstrato sempre presente. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre da gravidade concreta do crime e das circunstâncias de sua prática, acima anotadas, o que indica a periculosidade do paciente e demonstra que ele está a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de outros delitos, protegendo o meio social. Entendo que a decisão está idoneamente fundamentada e os aspectos nela registrados são decorrentes da convicção do Magistrado, o qual expôs os motivos que entendeu necessários para demonstrar a gravidade e a necessidade da segregação cautelar para a garantida da ordem pública. Quanto à alegação de que as circunstâncias pessoais são favoráveis ao paciente, referidas circunstâncias concorrem, mas não são necessariamente suficientes para ensejar a liberdade provisória, quando preenchidos os requisitos da prisão preventiva, sendo este o caso dos autos. Por outro lado, importante registrar a inadequação das medidas cautelares diversas à prisão, em face da especial gravidade concreta da conduta, capaz de evidenciar a necessidade da segregação extrema. No tocante ao pedido de substituição da prisão cautelar pela domiciliar, tem-se que não se mostra possível no presente caso, uma vez que não restou comprovado que o paciente encontra-se “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante exige o art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal. Registre-se, ainda, que a alegação de que o paciente possui diversas doenças e transtornos e o presídio não pode lhe proporcionar os tratamentos adequados não serve para justificar sua soltura. A uma, porque não restou comprovado que o estabelecimento prisional em que se encontra não pode ofertar esses tratamento; a duas, porquanto os receituários e laudos médicos juntados (IDs 21080588, 21080589 e 21080590) não se mostram aptos, por si só, para demonstrar os transtornos psicológicos e doenças dos quais o paciente supostamente está acometido, sendo necessário relatório médico do presídio a justificar sua alegada situação, não havendo que se cogitar de sua soltura igualmente em razão da pandemia, porque o crime foi praticado com violência e grave ameaça e não restou demonstrado que a situação do paciente se subsume a alguma das previstas na Recomendação no 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, mostra-se necessária a prisão preventiva para garantia da ordem pública. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2020 15:15:22. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator